Tribunal: TJES
Processo: 5001394-55.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001394-55.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RODRIGO TEIXEIRA PINTO e outros
COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado

em favor de MARCOS WIURI VENTURA VERGINI contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA, o qual vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0005154-84.2022.8.08.0048, na qual é acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, art. 35 e art. 40, inciso VI, todos da lei 11.343/06.

O impetrante, em suma, alega que há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva do paciente e, por isso, requer a concessão da ordem, para que seja a medida revogada.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado

em favor de MARCOS WIURI VENTURA VERGINI contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA, o qual vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0005154-84.2022.8.08.0048, na qual é acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, art. 35 e art. 40, inciso VI, todos da lei 11.343/06.

O impetrante, em suma, alega que há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva do paciente e, por isso, requer a concessão da ordem, para que seja a medida revogada.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Após o processamento do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento exarado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade,
“segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado”
(AgRg no HC 711.450/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

In casu
, o paciente foi preso em flagrante no dia 03/06/2022 e, no dia seguinte, sua prisão foi convertida em preventiva. A denúncia foi ofertada em 30/06/2022. Determinada a notificação do acusado em 15/07/2022. A defesa apresentou pedido de liberdade, apreciado e indeferido em 07/10/2022. Fora designada audiência de instrução e julgamento, realizada em 12/12/2022, oportunidade em que foi inquirida uma testemunha e formulado novo pedido de liberdade pela defesa, também indeferido. Designou-se audiência de instrução e julgamento em continuação para 27/03/2023. Em 16/12/2022 foi indeferido o terceiro pedido de liberdade formulado.

Parece-me, portanto, que o processo tem tomado seu curso regular, sem pausas injustificadas ou demoras atribuíveis ao Poder Judiciário ou acusação, e que existem diversos pedidos de liberdade já formulados pela defesa na origem, que, de certa forma, contribuem para o retardo da marcha processual, contexto em que é inviável reconhecer qualquer excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal. Confira-se:

STJ, RHC 72.113/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017.

Embora não tenha sido objeto de irresignação pelo impetrante, ressalto que os requisitos da prisão preventiva do paciente encontram-se preenchidos no caso concreto.

De acordo com o auto de prisão em flagrante, o acusado foi preso em flagrante no contexto de tráfico de drogas, inclusive mediante utilização de armamento, e, em sua posse, foi apreendida uma sacola com entorpecentes, além de outras drogas no local dos fatos, rádios comunicadores, carregadores de rádio, um carregador de pistola e munições. No total foram apreendidos 490 pinos de substância similar à cocaína, 215 buchas de substâncias similar à maconha, 380 pedras de substância similar ao crack, 02 rádios comunicadores, 04 carregadores de rádio, 01 carregador de pistola taurus 24/7, calibre .40, e 15 munições intactas calibre .40, de marca CBC.

Assim, reputo necessária a medida excepcional para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos atribuídos ao paciente, extraída,
in casu
, não somente da quantidade, natureza e variedade da droga apreendida, mas também pelo
modus operandi,
no contexto em que ocorreu o crime. Neste sentido:
STJ, AgRg no HC n. 768.018/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022; STJ, AgRg no HC n. 784.090/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022
.

Ademais, a existência de registro pela prática de ato infracional análogo aos mesmos crimes ora apurados, de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, são elementos aptos a reforçar a necessidade da segregação cautelar do paciente, que, em liberdade, poderá cometer novos crimes, mormente considerando que praticou os delitos ora apurados pouco depois de completar a maioridade, a indicar a dedicação do acusado à vida criminosa.

Rememoro, quanto a isso, que, conforme pacífica jurisprudência do STJ,
“’a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019)”
(STJ, AgRg no HC 691.659/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

1. Como se sabe,
“segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado”
(AgRg no HC 711.450/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

2.
In casu
, o processo tem tomado seu curso regular, sem pausas injustificadas ou demoras atribuíveis ao Poder Judiciário ou acusação, e que existem diversos pedidos de liberdade já formulados pela defesa na origem, que, de certa forma, contribuem para o retardo da marcha processual, contexto em que é inviável reconhecer qualquer excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal

3. Embora não tenha sido objeto de irresignação pelo impetrante, os requisitos da prisão preventiva do paciente encontram-se preenchidos no caso concreto, sendo necessária a medida excepcional para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos atribuídos ao paciente, extraída,
in casu
, não somente da quantidade, natureza e variedade da droga apreendida, mas também pelo
modus operandi,
no contexto em que ocorreu o crime. Ademais, a existência de registro pela prática de ato infracional análogo aos mesmos crimes ora apurados, de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, são elementos aptos a reforçar a necessidade da segregação cautelar do paciente, que, em liberdade, poderá cometer novos crimes, mormente considerando que praticou os delitos ora apurados pouco depois de completar a maioridade, a indicar a dedicação do acusado à vida criminosa.

4. Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.